Tribunal: TJDFT
Processo: 0711626-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711626-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORREAO BRAZ ADVOGADOS AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A., HURB TECHNOLOGIES S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Torreão Braz Advogados em face da r. decisão (ID 70195833) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Hurb Technologies S.A., indeferiu o pedido de compelir as credenciadoras que administram o crédito repassado à Agravada a esclarecer as movimentações financeiras, a fim de possibilitar eventual penhora de recebíveis. Nas razões recursais (ID 70195832), o Agravante requer “que as credenciadoras de cartão sejam impelidas a prestar informações detalhadas sobre as operações realizadas em favor da Agravada e, caso constatada a existência de recebíveis, seja penhorada a integralidade dos valores” (grifou-se). Nos autos do mesmo Cumprimento de Sentença, foi interposto o Agravo de Instrumento no 0709029-90.2025.8.07.0000. Na ocasião, impugnou-se a r. decisão que indeferiu o requerimento de penhora sobre eventuais recebíveis de cartão de crédito em nome da Executada e deixou de apreciar o pedido de compelir as operadoras de cartão a prestarem informações acerca das credenciadoras que repassam o crédito à empresa devedora. Em 21/5/2025, foi expedida intimação comunicando a inclusão desse Agravo de Instrumento na pauta para julgamento no dia 10/6/2025 (ID 71994161, daqueles autos). Nesse cenário, constata-se que os recursos ventilam razões para consecução da mesma finalidade, e um deles será julgado em breve. Diante disso, ao Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator